Tribunal: CARF
Processo: 13884.001445/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001445/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.201 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
JOÃO CARLOS DONZELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 13/20) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas e de dependente.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 11a Turma da DRJ/SP2, em
decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001445/2009-05
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001445/2009-05

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. No entanto, se
comprovada parte das despesas informadas, recompõe-se à DIRPF o valor
correspondente como dedução válida.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Comprovado nos autos a regularidade da dedução com Dependente informada na
DIRPF e glosada pela fiscalização recompõe-se a ela o valor correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/07/2011 (fls. 87), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 10/08/2011 (fls. 99) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- invoca os arts. 43 e 46 da IN SRF no 15/2001 e ;
- assevera que o acórdão recorrido “não encontra guarida no ordenamento jurídico
pátrio ao passo que os documentos colacionados guardam perfeita harmonia com a sistemática
adotada pelo legislador ordinário no que concerne ao reconhecimento da dedução dos valores
atinentes as despesas médicas”.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
O relator do acórdão recorrido assim analisou as despesas médicas:
Para comprovar a regularidade das despesas médicas declaradas na DIRPF 2006 o
defendente apresenta os documentos, cuja análise segue:
Apresenta uma declaração em papel timbrado da Johnson e Johnson Comércio e
Distribuição Ltda informando sobre os valores pagos no ano de 2005, referente ao plano
especial de Assistência Médica Mediservice, por beneficiário, João Carlos, Margarida
Morina e Izabel M. Donzelli.
Em face de não conter assinatura ou indicação de quem tivesse emitido a referida
declaração, pesquisei junto à Mediservice, na Central de Relacionamento, telefone 11
400402772, com protocolo de atendimento 3022806, que confirmou ser o defendente
assistido, com o plano Prata, com direito a reembolso das despesas médicas. Informou a
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001445/2009-05

atendente Aline que a instituição oferece aos assistidos o extrato mensal das despesas
realizadas e reembolsadas.
O defendente apresentou os bloquetos de pagamento e fichas de compensação bancária
(fl. 25/47), no total superior ao contido na declaração para o defendente e seu cônjuge
dependente, em R$720,00, possivelmente referente ao pagamento da mensalidade de
Izabel, que não é sua dependente, não obstante tenham sido as suas mensalidades por
ele suportadas, conforme consta da declaração.
Assim sendo, confirmadas as informações contidas na declaração, exceto quanto aos
pagamentos, que ficaram comprovados com a apresentação dos documentos bancários,
a dedução de despesa com o plano médico para o defendente (R$9.158,40) e para a sua
esposa (R$ 7.021,80) no total de R$ 16.180,20 deverá ser recomposto , à DIRPF como
dedução regular.
Os recibos de despesas médicas apresentados (fl. 49/63) não poderão ser acatados, por
não atender aos requisitos legais transcritos anteriormente, como segue:
Os recibos de fls. 49/51 e 53/55 e 61/63 não indicam o paciente. Ressalte-se que foram
apresentados em cópia simples, não se sabendo se foram objeto de reembolso pelo plano
Mediservice, pois o defendente não apresentou o extrato mensal de reembolso a que tem
direito.
Os recibos de fl 52 e 59 referem-se à despesas com não dependente.
Os recibos de fls. 57,58 e 60, embora originais, não indicam o paciente.
Em resumo, das Despesas Médicas deverá ser acatado como regular somente aquela
incorrida com o Plano de Assistência Mediservice, no total de R$ 16.180,20 e a despesa
com dependente, de R$1.404,00.
O acórdão recorrido não merece ser reformado.
Deveras, quanto ao plano de saúde, foi afastada a glosa das despesas devidamente
comprovadas nos autos, conforme documentos bancários de fls. 25/47. Cumpre-nos destacar o
esforço do relator a quo, em homenagem ao princípio da verdade material, de estabelecer contato
telefônico com o plano de saúde a fim de suprir a aperfeiçoar o conjunto probatório dos autos.
Quanto às demais despesas, não merecem ser acatadas por conta de (1) serem
relacionadas com não dependente (fls. 52 e 59) e (2) o contribuinte não ter apresentado o extrato
mensal de reembolso a que faz juz, consoante o plano de saúde contratado.
Em arremate, destaco que o contribuinte não atendeu à intimação da fiscalização,
tendo apresentado os documentos apenas em sede de impugnação e que, ao ter conhecimento da
necessidade de apresentação do extrato de reembolso, por meio da decisão recorrida, houve por
bem não apresentar tal comprovante em sede de Recurso Voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001445/2009-05

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital